Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILOMETRO. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. CORRESPONDENCIA ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO INFRATOR. CORRESPONDENCIA ENVIADA PARA ENDEREÇO DO PROPRIETÁRIO. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de nulidade de auto de infração de trânsito e do procedimento administrativo que aplicou a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Recurso do réu visando à improcedência dos pedidos.
2 – Notificação da penalidade. Em face da prática de infração administrativa de trânsito é necessária a dupla notificação: da autuação e da penalidade aplicada, na forma dos arts. 281 e 282 do CTB e da Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça. O art. 282 do CTB é claro ao dispor que “Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.”. O documento de ID. 17843725 indica que a notificação da penalidade foi enviada para o endereço da segunda autora, proprietária do veículo, que é idêntico, inclusive, ao endereço informado na petição inicial. Ainda que tenha sido identificado que o cometimento da infração se deu pela primeira autora, conforme documento de ID.17843724 - Pág. 18, com a indicação de seus dados e endereço, é válida a notificação enviada para o endereço do proprietário do veículo para os fins de cumprimento do disposto no art. 282 do CTB.
3 – Intimação em processo administrativo. Inexiste previsão legal para que as notificações de atos praticados no processo administrativo sejam encaminhadas aos advogados indicados na defesa prévia. O próprio Código de Trânsito Brasileiro prevê que a notificação é enviada para o proprietário do veículo ou infrator, de forma que a ausência de atendimento ao pedido realizado em defesa prévia pela primeira autora, no procedimento administrativo, de que as notificações fossem enviadas para os seus advogados constituídos, não gera qualquer nulidade processual. Inexiste, portanto, qualquer irregularidade no processo de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, de forma que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Sentença que se reforma para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
L